Tribunal: TJDFT
Processo: 0728379-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Organização criminosa. Lavagem de dinheiro. Recorrer em liberdade. Regime prisional semiaberto.
1 - Decretada a prisão preventiva no início da ação penal, tendo a paciente permanecido foragida, e não alterado o quadro fático que levou à custódia cautelar, não se reconhece o direito de recorrer em liberdade.
2 - Estipulado na sentença regime prisional semiaberto, deve a condenada – presa cautelarmente - ser transferida para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não deva permanecer presa.
3 – Ordem concedida em parte.